Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0749906-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS EMBARGADO: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS em face da decisão monocrática de ID 54276723 prolatada por este Relator que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto. O embargante sustenta que a referida decisão possui omissão por não acatar o entendimento exposto pela Terceira Turma do STJ no julgamento do RE no 2.023.890/MS pela desnecessidade de apresentação de impugnação para interposição de agravo de instrumento em face de decisão que determina penhora de ativos e bens do devedor. Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para “corrigir o error in judicando apontado e conhecer do Agravo de instrumento”. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Verifica-se que o objeto do presente agravo se tratava da possibilidade de realização de penhora de cotas sociais de empresa cujo cadastro demonstra ser o executado o único sócio. Alega o embargante que este relator errou ao julgar não cabível o agravo de instrumento diante da ausência de apresentação da impugnação perante o Juízo de Origem, uma vez que entendido diferentemente pela Terceira Turma do STJ. Inicialmente, declaro não desconhecer o teor do julgamento do REsp n. 2.023.890/MS, o qual descreve como faculdade do executado proceder a impugnação e reconhece inexistir óbice à interposição direta do agravo de instrumento contra decisão que determina penhora de bens. No entanto, o julgamento do recurso citado não se trata de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, é mera interpretação feita no âmbito de outro processo, a qual, como se sabe, não possui efeitos vinculantes externos. Destaque-se que, conforme entendimento majoritário observado pelo próprio STJ e por esta Eg. Corte, se há pretensão de suspensão do feito executivo ou de não-realização das penhoras já ordenadas, em virtude de algum motivo suscitado pelo executado, tal pedido há de ser formulado ao juízo da execução; hipótese que impede a apresentação direta de agravo de instrumento ao respectivo tribunal, sob o fundamento de que a efetivação da penhora constitui ato lesivo ao direito da parte, sob pena de caracterizar supressão de instância. Logo, nessa linha de raciocínio, inexiste decisão interlocutória passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator